Tribunal: STF
Processo: RE 78024
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
Embargos de divergência. Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la, mas repelidas como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário. Embargos não conhecidos.